Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-64.2018.8.05.0248
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001383-64.2018.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE SERRINHA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. SOLIDARIEDADE ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência satisfativa e indenização por danos morais, ajuizada pela parte autora, idosa de 76 anos, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra Estado e Município, visando à regulação imediata para Unidade de Terapia Intensiva, consultas especializadas e fornecimento de insumos e medicamentos, sob pena de multa diária.

Liminar concedida determinando a regulação hospitalar, efetivada com a transferência da paciente para hospital de maior complexidade.

Réus sustentaram perda de objeto e ausência de resistência administrativa.

No curso da ação, ocorreu o falecimento da autora, prosseguindo-se para análise da obrigação de fazer e honorários advocatícios.

Sentença confirmou a liminar, reconheceu a obrigação solidária dos réus e fixou honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública, com isenção de custas, remetendo a discussão sobre danos morais para habilitação do espólio/herdeiros.

Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público primário e de incapaz.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se os entes públicos possuem responsabilidade solidária no fornecimento do tratamento médico urgente, incluindo regulação para UTI e procedimentos necessários; (ii) saber se é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente federativo a que pertença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federados o dever solidário de prestar serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.
9. A alegação de “reserva do possível” ou de repartição interna de competências não afasta o dever estatal quando o direito à vida e à integridade física se encontram em risco.
10. O conjunto probatório demonstrou resistência administrativa, evidenciando a necessidade da via judicial para efetivação da transferência hospitalar.
11. O cumprimento da obrigação durante o processo não afasta a necessidade de estabilização da tutela antecipada por sentença.
12. O falecimento da parte autora não prejudica o julgamento da obrigação de fazer já cumprida nem a condenação em honorários à Defensoria Pública.
13. O STF, no RE 1140005 (Tema 1002), firmou entendimento vinculante no sentido de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, inclusive quando vencedora contra o ente público ao qual pertença, destinando-se tais verbas ao aparelhamento institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida, confirmando a liminar, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e fixando honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da Defensoria Pública, com isenção de custas.
Tese de julgamento: “Os entes públicos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico urgente, inclusive com regulação hospitalar e procedimentos necessários, sendo devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, ainda que contra o ente federativo a que pertença, conforme tese fixada no Tema 1002 do STF.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 196.

Código de Processo Civil, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 1140005 (Tema 1002).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Remessa Necessária nº 8001383-64.2018.8.05.0248, da Comarca de

S
ERRINHA
(BA), remetente JUÍZO DA
VARA
DE
SERRINHA
(BA), interessados M
UNICÍPIO DE BARROCAS
, ESTADO DA BAHIA,
MARIA NEIDE TELES DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia INTEGRAR A SENTENÇA em Remessa Necessária, nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .